Tribunal: STF
Processo: Rcl 46009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Fedral (STF) pela inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Precedente.



    2. Incabível reclamação contra ato de Ministro do STF. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.